Tribunal: STF
Processo: Pet 11997
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, a partir do encaminhamento, pela Polícia Federal, de relatório final das investigações realizadas no Inq. 4.920/DF, relativo aos FINANCIADORES dos atos criminosos e golpistas ocorridos em 8/1/2023, especificamente quanto às condutas atribuídas a GERALDO CESAR KILLER (CPF nº 057.359.348-56) e NELVA BARROS BRAGA PEROVANI (CPF nº 111.299.098-40), alvos de medidas cautelares nos autos da PET 11.105/DF.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República ofereceu, em 4/6/2024, denúncia em face dos investigados.



    Em 7/6/2024, determinei o levantamento do sigilo dos presentes autos e a notificação dos denunciados.



    A Defesa dos denunciados GERALDO CESAR KILLER e ANA MERE MARIGO KILLER apresentou manifestação, por meio da qual requer “a reconsideração da decisão, para que seja suspensa a determinação de intimação dos Peticionários, ate que Vossa Excelência tenha oportunidade de analisar o pleito defensivo (fis. 555 a 561), que requer a devolução dos autos a d. Procuradoria Geral da República para que possa revisar as imputações formuladas e se o caso, oferecer propostas de ANPP” (petição STF nº 71.501/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    De início, cabe destacar que, na petição STF nº 69.6553/2024, referida no requerimento ora em exame, a Defesa dos denunciados GERALDO CESAR KILLER e ANA MERE MARIGO KILLER não formulou expressamente pedido de devolução dos autos à Procuradoria-Geral da República, se limitando a impugnar as imputações constantes da denúncia oferecida nos presentes autos, motivo pelo qual inexiste pleito defensivo pendente de apreciação, no tocante àquela manifestação.



    No que concerne ao requerimento ora em análise, formada a opinio delicti e oferecida a denúncia pela Procuradoria-Geral da República, cumpre a esta SUPREMA CORTE, após a notificação do denunciado para oferecer resposta no prazo legal, deliberar sobre o recebimento ou rejeição, parcial ou total, da acusação, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador e determinar a revisão das imputações feitas ao acusado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente